Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-04.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelações defensivas. Condenações impostas pela prática de furto simples (réu Edson) e furto qualificado pelo concurso de agentes a ambos os acusados. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria.

Réu Edson. Pena-base majorada na sentença. Maus antecedentes. Menoridade relativa. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Apelações defensivas. Condenações impostas pela prática de furto simples (réu Edson) e furto qualificado pelo concurso de agentes a ambos os acusados. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenações mantidas. Dosimetria.

Réu Edson. Pena-base majorada na sentença. Maus antecedentes. Menoridade relativa. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e multa.

Réu Welton. Pena-base majorada na sentença. Maus antecedentes. Condenações com trânsito em julgado, atingidas pelo período depurador, embora não sirvam para atestar a reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes. Reincidência compensada com confissão espontânea. Regime inicial semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade.

Recursos improvidos.